Tribunal: TJMMG
Processo: 1000014-76.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÕES DISCIPLINARES - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - SENTENÇA QUE NÃO OBEDECE AOS CRITÉRIOS DE FUNDAMENTAÇÃO EXIGIDOS PELO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 E PELO ART. 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - NULIDADE QUE SE IMPÕE - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 1000014-76.2019.9.13.0002 Referência: Processo eproc n. 2000619-11.2019.9.13.0000 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 22/02/2022 Publicação: 24/02/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÕES DISCIPLINARES – PRELIMINAR DE OFÍCIO – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA QUE NÃO OBEDECE AOS CRITÉRIOS DE FUNDAMENTAÇÃO EXIGIDOS PELO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 E PELO ART. 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – NULIDADE QUE SE IMPÕE – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Rafael Wenceslau Braga Vasconcelos e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada, para decretar a nulidade da sentença, prolatada em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 489, § 1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, foi determinada a remessa dos autos ao juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, para que seja prolatada nova sentença. Foi julgada prejudicada a análise do mérito recursal. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Rafael Wenceslau Braga Vasconcelos, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 100.145/16 – 10ª RPM. O militar, ora apelante, restou incurso na prática da transgressão prevista nos arts. 13, incisos III, VIII, IX e XVI; 14, incisos I e II; e 15, inciso III, todos da Lei nº 14.310/02, por ter deixado de atender uma ocorrência e ter violado sigilo funcional. O autor alega que: - Há ausência de elementos capazes de subsidiar um pedido de interceptação telefônica, em seu detrimento. - A interceptação telefônica teria sido utilizada para fim diverso do permitido em lei, já que, por não ter sido encontrado, nas interceptações TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 telefônicas, qualquer sinal que justificasse a sua participação em tráfico de drogas, no Ofício de nº 9.02.23/2014/SubCorregedoria, que tratou do relatório final das interceptações, houve apresentação da real intenção da quebra de sigilo, quando se aduziu que “porém nos diálogos 8, 9 e 1, do dia 25/11/2014, há indícios da prática de crime militar, por violação do art. 326 (violação do segredo funcional) do Decreto lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969, que instituiu o Código Penal Militar”. A seu ver, o objetivo foi o de encontrar algo em seu desfavor, de forma a viabilizar a sua demissão, tendo havido desvio de finalidade. - Não houve autorização judicial para a utilização das interceptações telefônicas, enquanto meio de prova, no PAD, sendo sua utilização restrita ao procedimento criminal em que se autorizou a quebra. - É portador de “incapacidade física definitiva”, advinda de uma necrose que teria afetado a cabeça de seu fêmur, lado direito, tendo sido submetido a intervenção cirúrgica, no dia 16/11/2016, com implantação de prótese total, estando, no momento do ajuizamento da ação, em recuperação. Em razão de sua incapacidade física, entende que tem direito, a seu ver, de ser reformado, com base no artigo 44 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), e não ser demitido, sem justa causa. A Administração Militar teria ignorado o seu quadro de saúde. - Teria havido violação ao princípio da razoabilidade, porque não se teria observado a “qualidade/quantidade da sanção em comparação com a grandeza da falta e o grau da responsabilidade do servidor”. Requereu, “ipsis litteris”, “tutela provisória de urgência antecipada, para o fim de permitir o imediato retorno do Requerente ao serviço público, restabelecendo seu subsídio, bem como observando suas limitações físicas, reinserindo o requerente nos quadros da Corporação, com todas as suas garantias, benefícios e vantagens”. Com a inicial, sobreveio aos autos indeferimento ao requerimento de tutela de urgência (Evento 06) formulado na inicial pelo autor, tendo em vista a ausência dos requisitos legais para concessão da liminar (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). O MM. juiz afirma que, das alegações apontadas pelo autor, não se pode concluir pela verossimilhança do direito substancial invocado, uma vez haver somente o ponto de vista deste, pendente de ser demonstrado em prova a ser discutida. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 06), requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial, sob a alegação de que não houve cometimento de qualquer ilegalidade, por parte da Administração Militar, nem respaldo probatório ou razão suficiente para se permitir a interferência do Judiciário na esfera meritória da Administração Pública, bem como de que foram asseguradas todas as garantias cabíveis. Afirma que foi o autor punido em razão da conduta violadora das normas e princípios militares, quando repassou informações privilegiadas a um civil e ao deixar de atender a uma ocorrência, visando satisfazer interesses particulares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O autor, no Evento 07, apresentou impugnação à contestação, reiterando os pedidos iniciais. Na fase de especificação de provas, houve indeferimento do pedido do autor (Evento 07), para que pudesse produzir prova técnica, consistente na realização de uma perícia para demonstração de sua "incapacidade física permanente”, e prova oral. O autor apresentou memoriais, conforme Evento 07. Por meio da petição de Evento 07, o autor interpôs agravo de instrumento em face da decisão proferida nos autos, a qual indeferiu seu pedido de produção de provas. Após, sobreveio aos autos acórdão (Evento 08) negando provimento ao agravo interposto pelo autor. Em sentença (Evento 22), o MM. juiz de direito substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] II. FUNDAMENTAÇÃO As alegações e narrativas acima apresentadas pelo autor não se sustentam, tendo em vista as constatações do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) a que foi submetido. Ao contrário do que alega, o PAD de Portaria nº 100.145/16 – 10ª RPM teve seu trâmite sem qualquer irregularidade. Nenhuma nulidade foi constatada. O autor nada objetou que demonstrasse a necessidade de sua revisão, deixando ele de observar os ditames do artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015. Foram-lhe assegurados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios de prova pertinentes, admitidas em direito. A interceptação telefônica a que se refere foi autorizada judicialmente nos autos de nº 0143.14.004249-8. Está encartado nos autos o Alvará Autorizativo. Foi utilizado no PAD como prova emprestada, o que é plenamente possível, legalmente. Quanto à alegada incapacidade física definitiva para gerar direito à reforma, é uma questão administrativa de sua submissão a inspeção de saúde junto à Junta Central de Saúde da PMMG, não guardando correlação com o ato disciplinar demissionário ora questionado. Sobre esta matéria, o e. TJM/MG já definiu que a violação ao art. 44, do CEDM só tem razão de ser para as sanções disciplinares que não implicam o jubilamento do militar do serviço ativo, tais como advertência, repreensão, prestação de serviços e suspensão, o que não é o caso dos presentes autos. Diante dos fundamentos acima, são improcedentes os pedidos do autor. Assim, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o autor, Rafael Wenceslau Braga Vasconcelos, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do CPC/2015. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (Evento 28), em cujas razões sustenta nulidade da sentença proferida, por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 violação à regra do art. 489, §1°, incisos III e IV, do Código de Processo Civil (CPC). Sustenta a não observância da ampla defesa e do contraditório, quando do indeferimento pelo juízo a quo da produção de provas (ao argumento de que a causa já estaria madura para julgamento, sendo suficientes os elementos produzidos até então). Por fim, o autor reitera a tese desenvolvida em sua inicial, com enfoque nos vícios do PAD, aptos a ensejar a anulação da punição disciplinar imposta. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 34), requerendo o improvimento do recurso de apelação apresentado pelo autor. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Rafael Wenceslau Braga Vasconcelos, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 100.145/16 – 10ª RPM. O militar, ora apelante, restou incurso na prática da transgressão prevista nos arts. 13, incisos III, VIII, IX e XVI; 14, incisos I e II; e 15, inciso III, todos da Lei nº 14.310/02, por ter deixado de atender uma ocorrência e ter violado sigilo funcional. Eminentes desembargadores, sem adentrar no mérito da demanda, cumpre-nos decidir a respeito de preliminar arguida pelo apelante, e que representa matéria de ordem pública, passível até mesmo do conhecimento de ofício. Preliminar – Nulidade da sentença – Ausência de fundamentação da sentença proferida Inicialmente, em relação à matéria, é importante destacarmos que o juiz a quo, ao enfrentar em sua decisão, os argumentos trazidos pelas partes, deve mencionar quais as provas são melhores e mais convincentes do que as outras, justificando a sua decisão, motivando a sua decisão, bem como deve indicar os fundamentos idôneos das razões de decidir. Isso equivale a informar, na sentença, as razões pelas quais as alegações e as provas apontadas por uma das partes não foram capazes de lhe convencer. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nesse sentido, a sentença tem a função endoprocessual, que revela a obrigação para que as decisões exponham os motivos que levaram o juízo, após o desenvolvimento dialético da quaestio juris, a chegar a uma ou a outra conclusão. A sentença, no Evento 22, em tal ponto, encontra-se imperfeita, conforme se verifica: [...] II- FUNDAMENTAÇÃO As alegações e narrativas acima apresentadas pelo autor não se sustentam, tendo em vista as constatações do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) a que foi submetido. Ao contrário do que alega, o PAD de Portaria nº 100.145/16 – 10ª RPM teve seu trâmite sem qualquer irregularidade. Nenhuma nulidade foi constatada. O autor nada objetou que demonstrasse a necessidade de sua revisão, deixando ele de observar os ditames do artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015. Foram-lhe assegurados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios de prova pertinentes, admitidas em direito. A interceptação telefônica a que se refere foi autorizada judicialmente nos autos de nº 0143.14.004249-8. Está encartado nos autos o Alvará Autorizativo. Foi utilizado no PAD como prova emprestada, o que é plenamente possível, legalmente. Quanto à alegada incapacidade física definitiva para gerar direito à reforma, é uma questão administrativa de sua submissão a inspeção de saúde junto à Junta Central de Saúde da PMMG, não guardando correlação com o ato disciplinar demissionário ora questionado. Sobre esta matéria, o e. TJM/MG já definiu que a violação ao art. 44, do CEDM só tem razão de ser para as sanções disciplinares que não implicam o jubilamento do militar do serviço ativo, tais como advertência, repreensão, prestação de serviços e suspensão, o que não é o caso dos presentes autos. [...] Percebe-se que o eminente juiz de direito da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) expôs, de forma insatisfatória, data venia, as razões de seu convencimento, trazendo a ideia de ausência de fundamentação prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e no art. 489, §1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil (CPC). O autor, ora apelante, narra uma série de vícios, adstritos a uma série de fatos inerentes à instrumentalidade do procedimento administrativo, e, pela sentença, não é possível aferir as razões que justificam o entendimento decisório que afastou as alegações da exordial de forma clara e satisfatória. Vejam Vossas Excelências que o autor narrou o seguinte: - Há ausência de elementos capazes de subsidiar um pedido de interceptação telefônica, em seu detrimento. - A interceptação telefônica teria sido utilizada para fim diverso do permitido em lei, já que, por não ter sido encontrado, nas interceptações telefônicas, qualquer sinal que justificasse a sua participação em tráfico TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 de drogas, no Ofício de nº 9.02.23/2014/SubCorregedoria, que tratou do relatório final das interceptações, houve apresentação da real intenção da quebra de sigilo, quando se aduziu que “porém nos diálogos 8, 9 e 1, do dia 25/11/2014, há indícios da prática de crime militar, por violação do art. 326 (violação do segredo funcional) do Decreto lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969, que instituiu o Código Penal Militar”. A seu ver, o objetivo foi o de encontrar algo em seu desfavor, de forma a viabilizar a sua demissão, tendo havido desvio de finalidade. - Não houve autorização judicial para a utilização das interceptações telefônicas, enquanto meio de prova, no PAD, sendo sua utilização restrita ao procedimento criminal em que se autorizou a quebra. - É portador de “incapacidade física definitiva”, advinda de uma necrose que teria afetado a cabeça de seu fêmur, lado direito, tendo sido submetido a intervenção cirúrgica, no dia 16/11/2016, com implantação de prótese total, estando, no momento do ajuizamento da ação, em recuperação. Em razão de sua incapacidade física, entende que tem direito, a seu ver, de ser reformado, com base no artigo 44 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), e não ser demitido, sem justa causa. A Administração Militar teria ignorado o seu quadro de saúde. - Teria havido violação ao princípio da razoabilidade, porque não se teria observado a “qualidade/quantidade da sanção em comparação com a grandeza da falta e o grau da responsabilidade do servidor”. Requereu, “ipsis litteris”, “tutela provisória de urgência antecipada, para o fim de permitir o imediato retorno do Requerente ao serviço público, restabelecendo seu subsídio, bem como observando suas limitações físicas, reinserindo o requerente nos quadros da Corporação, com todas as suas garantias, benefícios e vantagens”. A sentença não pode infirmar os pedidos com os fundamentos baseados, de forma absolutamente simplória, nas “constatações do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) a que foi submetido”, na assertiva de que “o PAD de Portaria nº 100.145/16 – 10ª RPM teve seu trâmite sem qualquer irregularidade”, que “nenhuma nulidade foi constatada” e que houve o respeito ao contraditório e ampla defesa. Na questão afeta à interceptação telefônica, posso afiançar que, apesar de ter fundamentação sucinta, a sentença satisfaz quanto à existência de fundamentação idônea, pois aponta a autorização judicial para tanto, bem como a possibilidade de sua utilização como prova emprestada. Mas, quanto às demais questões, como já dito, a fundamentação é deficiente, e dificulta até mesmo o apelo do militar, pois não é permitido atacar, com propriedade, fundamentos genéricos. Ora, o magistrado a quo deveria expor as razões pelas quais o alegado problema de saúde do militar não impede sua demissão, seja através das provas inerentes à sua situação clínica à época dos fatos e do PAD, seja citando o feito no qual este egrégio Tribunal entende que mesmo a incapacidade física invocada não impede sua demissão, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 trazendo a lume os fundamentos respectivos, para que seja consagrado o princípio da mihi factum, dabo tibi jus. Com efeito, não basta a sentença dizer que a “incapacidade física definitiva para gerar direito à reforma, é uma questão administrativa de sua submissão a inspeção de saúde junto à Junta Central de Saúde da PMMG, não guardando correlação com o ato disciplinar demissionário ora questionado”. Como não guarda correlação? O autor afirma a nulidade da demissão em razão de uma incapacidade definitiva. É preciso decidir a matéria. Outra coisa. O eminente juiz sentenciante afirma que o autor da ação, ora apelante, “nada objetou que demonstrasse a necessidade de sua revisão, deixando ele de observar os ditames do artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015”. Senhores desembargadores, como trazer um fundamento desses na sentença? O próprio juiz indeferiu a produção de novas provas pugnadas pelo autor, conforme Evento 7 – DESP 3 – dos autos de origem, relacionados ao presente recurso. No despacho supracitado, o magistrado ainda disse que: [...] Acrescente-se que, em casos tais como os narrados na inicial, a prova é meramente documental, por se tratar de matéria exclusivamente de direito. [..] Tenho que a prova acostada aos autos já é suficiente para a análise do mérito da presente ação, considerando-se todos os elementos de prova juntados e as alegações de ambas as partes, de maneira conjunta. [...] Aqui, tenho plena convicção do acerto do juiz em seu despacho, como decidido em sede de agravo de instrumento julgado por esta colenda Câmara, mas não pode o juiz, na sentença, afirmar simplesmente o afastamento do ônus da prova. Não é isso! É que a prova, em verdade, caminha em sentido contrário, mas a farta prova documental foi trazida pelo militar autor, embora possamos entender que essa mesma prova caminhe em sentido contrário a sua pretensão. No sentido da necessidade de fundamentar satisfatoriamente a sentença se assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do aresto colacionado: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. "Configurada a agressão ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC/2015, por ausência da necessária fundamentação, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 embargos declaratórios, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado" (EDcl no AgInt no AREsp 1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe de 24/09/2019). [...] (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1684098/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020) Da mesma forma, esse é o entendimento de nossos tribunais, conforme jurisprudência a seguir, relativa ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: Processo Apelação Cível 1.0223.07.236678-2/001 2366782-11.2007.8.13.0223 (1) Relator(a) Des.(a) Generoso Filho Órgão Julgador / Câmara Câmaras Cíveis Isoladas / 9ª CÂMARA CÍVEL Súmula DE OFÍCIO, ANULARAM A SENTENÇA Comarca de Origem Divinópolis Data de Julgamento 04/05/2010 Data da publicação da súmula 17/05/2010 Ementa AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. É nula a sentença que deixa de examinar e fundamentar todas as questões deduzidas pelas partes, na forma do art. 93, IX, da CF/88. A nulidade da sentença que desrespeita o art.468, II, do CPC é matéria de ordem pública, que pode ser decretada de ofício pelo Tribunal. Processo: Remessa Necessária-Cv 1.0000.21.120217-1/0015000361-43.2020.8.13.0405 (1) Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo Data de Julgamento: 15/12/2021 Data da publicação da súmula: 16/12/2021 Ementa: EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA: SENTENÇA: NULIDADE - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - ANÁLISE EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. A não apreciação das preliminares arguidas nas informações prestadas pela autoridade apontada coatora é causa de nulidade da sentença. 2. Tratando-se de preliminares cuja matéria é de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, sendo prescindível o retorno à instância de origem para seu saneamento, não configurando supressão de instância. No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, conforme julgados recentes, realizados nesta colenda Primeira Câmara. Confira-se um desses julgados: APELAÇÃO CÍVEL Nº 2000007-87.2021.9.13.0005/JME RELATOR: DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO APELANTE: ALDO MATOS MELO JUNIOR (AUTOR) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 APELADO: ESTADO DE MINAS GERAIS (RÉU) EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA QUE NÃO OBEDECE AOS CRITÉRIOS DE FUNDAMENTAÇÃO EXIGIDOS PELO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DO ART. 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR ACOLHIDA – NULIDADE QUE SE IMPÕE – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Aldo Matos Melo Junior e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de nulidade da sentença, arguida pelo apelante, para decretar a nulidade da sentença, prolatada em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 489, §1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, acordam em determinar a remessa dos autos ao juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, para que seja prolatada nova sentença. A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, traz garantia cristalina ao impor que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...]". Por sua vez, o CPC/2015 inovou, para trazer em seu art. 489, § 1º, incisos I a VI, situações que, uma vez configuradas, implicam violação ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais. Penso, noutro giro, ser indevida a apreciação do mérito pelo Tribunal, pois haveria supressão de instância, além de vedação às partes do conhecimento dos motivos de decidir do julgador primevo. É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar questão de ordem e firmar o Tema 339, diga-se, com repercussão geral, consolidou o entendimento de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Entretanto, não se pode confundir uma decisão sucinta, na acepção do vocábulo, com uma decisão carente de fundamentos, como ocorreu no caso concreto. No caso dos autos, confesso que há alguma dificuldade em relacionar os fundamentos da sentença aos fundamentos da ação de forma individualizada, já que os fundamentos da ação são vários, passíveis de análise individualizada. Quero externar, uma vez mais, que não me agrada a nulidade de uma sentença, mas a nulidade tem sido imperiosa em vários casos, já que temos constatado o esvaziamento dos motivos decisórios, ou seja, temos visto sentenças que apenas negam o direito do postulante em relação a algumas matérias, pois apenas infirmam os pedidos, com a alegação limitada de que nenhuma nulidade foi constatada; de que os procedimentos respeitaram o contraditório e a ampla defesa; de que não restaram provados os vícios; de que esse Tribunal tem decidido de tal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 forma; de que é uma questão meramente administrativa; ou de que há proporcionalidade. Só isso? Com todo o respeito, não podemos admitir sentença por negativa geral, lembrando que sequer admitimos o ato administrativo não motivado, ainda que o processo administrativo seja simples, ao contrário do processo judicial. Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade da sentença, para decretar a nulidade desta, prolatada em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 489, §1º, incisos III e IV, do CPC. Por conseguinte, remeto os autos ao juízo da 5ª AJME, para que seja prolatada nova sentença. Em razão da decisão contida neste voto, fica prejudicada a análise do mérito recursal. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente anular a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para decretar a nulidade da sentença de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de fevereiro de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator